Tribunal: TJES
Processo: 5000791-66.2023.8.08.0069
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-04-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000791-66.2023.8.08.0069
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SILVANA DA SILVA MARVILA
RECORRIDO: C & C VISTORIA VEICULAR LTDA e outros
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE DE VEÍCULO. PLACA DANIFICADA. SUBSTITUIÇÃO OBRIGATÓRIA. LAUDO DE VISTORIA. PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO NÃO ELIDIDA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

Recurso Inominado nos autos n°
5000791-66.2023.8.08.0069

Recorrente:
SILVANA DA SILVA MARVILA

Recorridos:
C & C VISTORIA VEICULAR LTDA
e DETRAN/ES – DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Defiro à parte recorrente os benefícios da AJG.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimados, os recorridos apresentaram suas contrarrazões (ID’s 6782825 e 6782826).

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
SILVANA DA SILVA MARVILA
, verifico que a parte recorrente sustenta, em síntese, que a sentença merece reforma, com a procedência de seus pleitos iniciais, aduzindo que a placa de sua motocicleta não se encontra danificada, de acordo com as provas acostadas aos autos, o que afasta a necessidade de substituição da mesma para fins de transferência de propriedade do indigitado bem junto ao DETRAN/ES.

In casu
, verifica-se que o cerne da presente lide prende-se a apurar é imprescindível/obrigatória a substituição da placa da motocicleta da parte recorrente para que seja efetuada a transferência da propriedade de tal bem junto ao órgão de trânsito.

Após compulsar detidamente os autos, entendo que a sentença de improcedência dos pleitos autorais deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos.

Desse modo, consoante acertadamente destacado pelo juízo de piso, a parte recorrente não logrou êxito em comprovar minimamente o fato constitutivo de seu direito (art. 373, I, do CPC), ressaltando-se:

Analisando as provas juntadas com a inicial, constato que a parte autora trouxe nos autos o laudo de vistoria que determinava a troca da placa, pois esta estava danificada, sendo a substituição obrigatória (ID 22238940, p. 6).

Nesse sentido, importante destacar que o laudo de vistoria emitido pela Requerida tem natureza de ato administrativo, tendo como um dos atributos a presunção de legitimidade e veracidade.

[...]

Ocorre que, a parte autora não se desincumbiu em seu ônus probatório a fim de demonstrar ilegalidade/irregularidade no laudo de vistoria que apontou pela necessidade da troca da placa do veículo, pois se encontrava danificada.

Assim, diante dos fatos e fundamentos suso referidos, não há que se falar em reforma da sentença de piso.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto pelo
FAE
SILVANA DA SILVA MARVILA

e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa.
Todavia, suspendo a exigibilidade em razão dos benefícios da assistência judiciária gratuita ora deferida.

.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)